Tribunal: TJSP
Processo: 1009982-18.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de expor a venda ou comercializar produtos com as marcas de titularidade da autora, sob pena de multa, e para condená-la ao pagamento de

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada – Sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de expor a venda ou comercializar produtos com as marcas de titularidade da autora, sob pena de multa, e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, nos termos do artigo 210, III, da Lei no 9.279/96, e por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo da ré – Comercialização indevida, pela ré, de produtos que ostentam as marcas de titularidade da autora comprovada – Ato ilícito caracterizador de concorrência desleal e contrafação (pirataria) – Responsabilidade civil da ré inquestionável – Dever de abstenção de comercialização subsistente – Danos material e moral presumidos em razão da comprovada contrafação – Aplicação dos artigos 208 e 210 da Lei no 9.279/96 e do Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Critério de liquidação dos danos materiais a ser escolhido pela autora em liquidação de sentença – Valor da indenização por danos morais arbitrado (R$ 5.000,00) é adequado, porque cumpre os princípios informadores e a finalidade da reparação propriamente dita – Sentença mantida – Honorários recursais devidos, observada a gratuidade da justiça – Recurso desprovido.